Tribunal: TJMT
Processo: 0020733-72.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020733-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIDIDALTO RODRIGUES - CPF: 784.360.362-04 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de trânsito. Reconhecimento da prescrição retroativa. Decote de qualificadora. Preliminar da Pgj Acolhida. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por
Cleididalto Rodrigues
contra sentença pela qual foi condenado à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
pelo crime do
art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB
, e a
6 meses
de
detenção
pelo
art. 305, CTB
. A defesa busca o
afastamento da qualificadora
do art. 303, §2º, CTB, alegando que para a sua incidência
deve haver a presença cumulativa das elementares previstas no dispositivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem: (i) o acolhimento da preliminar arguida pela d. PGJ, relativa à ocorrência da prescrição retroativa do crime previsto no art. 305 do CTB; e (ii) a incidência da qualificadora prevista no art. 303, §2º, do CTB, que exige, cumulativamente, a condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa cumulada com a ocorrência da lesão grave ou gravíssima.

III. Razões de decidir

3.
Preliminarmente
,
reconhece-se a prescrição retroativa
do crime previsto no
art. 305, CTB
, com base no art. 109, VI, CP, uma vez que transcorreram mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas.
4. Quanto à qualificadora do art. 303, §2º, do CTB, esta foi afastada, pois a condução sob efeito de álcool ou substância psicoativa não foi provada e nem mesmo mencionada nos autos, sendo tal circunstância indispensável para a aplicação da qualificadora que exige a presença cumulativa (e não alternativa) da embriaguez e da ocorrência de lesão grave ou gravíssima.

IV. Dispositivo e tese

5. Prescrição retroativa reconhecida em relação ao crime do art. 305, CTB, e exclusão da qualificadora do art. 303, §2º, CTB, com readequação da pena para
1 ano e 2 meses
de
detenção
.
Preliminar da d. PGJ acolhida
e,
no mérito, recurso provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva do
crime do art. 305, CTB,
ocorre quando, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória transitada em julgado para o Ministério Público, transcorrer o prazo previsto no art. 109, VI, do CP, sem que haja causas interruptivas.

2. A qualificadora do art. 303, §2º, do CTB exige cumulativamente a influência de álcool ou substância psicoativa e a ocorrência de lesão grave; ausente um desses elementos deve ser afastada.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
107, IV, 109, VI, 110, §1º, 119; CTB, arts.
303, §§ 1º e 2º, e 305.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT: RAC 0002951-87.2019.8.11.0011, DJE 22/09/2023;
TJDF: APR 07146573120238070000 Data de Publicação: 03/08/2023;
TJMG: APR 10518180074859001, Data de Publicação: 15/02/2023;
TJAL: APR 07000544320218020070, Data de Publicação: 17/12/2021; TJSP: AP 1512253-91.2019.8.26.0482, Data de Publicação: 16/03/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação
Criminal
interposto a tempo e modo por
CLEIDIDALTO RODRIGUES
contra sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, em que condenou à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB
, e à pena de
6 meses
de
detenção
pelo crime previsto no
art. 305, CTB
. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no
semiaberto
, e foi determinada a
suspensão ou proibição
de obtenção de permissão para
dirigir veículo

automotor em via pública
pelo prazo de
3 meses
.

Nas
razões
recursais sob Id. 211076682, a Defesa requer o
afastamento da qualificadora
prevista no artigo 303, §2°, do CTB, sob o argumento de que a subsunção adequada exige a
“capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”

somada ao
“resultado de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima”
, o que não ocorreu no caso.

Alega, pois, que embora tenha ocorrido lesão corporal grave,
Cleididalto
não estava sob influência de álcool ou outra substância psicoativa (elementar sequer mencionada nos autos), não podendo, pois, ser aplicada a qualificadora do §2º do art. 303 do CTB.

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 211076693)

A
d. PGJ
suscita em
preliminar
a ocorrência
prescrição retroativa
em relação ao crime capitulado no
art. 305, CTB
e,
no mérito
, opina pelo
desprovimento
ao apelo em parecer assim sumariado (Id.

217110659):

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Preliminar da PGJ – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Acusado condenado a 06 (seis) meses de detenção pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 305 do CTB – Prazo prescricional de 03 (três) anos – Decurso do prazo superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença - Inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – 2. Mérito – Afastamento da qualificadora – Acusado que não estava embriagado – Não subsunção do fato à norma – Improcedência – Desnecessidade do estado de embriaguez – Lesão grave comprovada nos autos – Correta subsunção do fato à norma – Pelo acolhimento da preliminar da PGJ e, no mérito, o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Cleididalto Rodrigues
foi condenado pela prática

dos crimes

capitulados no art. 303, §§ 1º e 2º, e art. 305, ambos do CTB, porque na manhã de
18/08/2018,
no Centro da Comarca de Tangará da Serra estava conduzindo seu veículo de forma imprudente e invadiu a preferencial da avenida, colidindo com a motocicleta
Honda/CG 150 Titan ESD, placa KAC 9267
, pilotada pela
vítima
Sirdiley do Vale Camargo
.

A colisão resultou em um impacto que arremessou a vítima para o outro lado da via; após o acidente,
Cleididalto evadiu-se do local
, sem prestar socorro, mas a polícia conseguiu localizá-lo.

Em decorrência do acidente automobilístico, a vítima sofreu
lesões corporais de natureza grave
resultaram em
incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias
(Vide Laudo Pericial de Id.
211068489
).

Preliminarmente
, a
d. PGJ
suscita a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
referente ao crime previsto no artigo 305 do CTB.

Com razão.

Cleididalto Rodrigues
foi condenado à pena de

6 meses de detenção
pelo referido delito e, de acordo com o art. 109, VI, do CP, a prescrição da pena
in concreto
ocorre em 3 anos.

Também vale o registro que, nos termos do art.
Art. 119, CP,
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

A denúncia foi recebida em
20/02/2020
, enquanto a sentença condenatória foi prolatada em
14/07/2023
, ou seja, transcorreram pouco mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação do
decisum
, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Está, pois, aperfeiçoada a
prescrição
da pretensão punitiva, na
modalidade
retroativa
, impondo-se, por corolário, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito capitulado no art. 305, CTB.

Deste e. TJMT:

“A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal,
por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.”

(TJMT - N.U 0002951-87.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Dessa forma, acolho a preliminar invocada pela d. PGJ e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no artigo 305 do CTB
, declarando extinta a punibilidade de
Cleididalto Rodrigues
em relação a esse delito, com fundamento no
nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º c/c art. 119, CP.

No
mérito
, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no artigo 303, §2º, do CTB, argumentando que a subsunção correta ao tipo penal qualificado exige a
presença cumulativa
de duas circunstâncias:
1)
a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa; e
2)
o resultado de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Seus argumentos procedem.

In casu
,
a alteração da capacidade psicomotora do apelante não foi, sequer, narrada na denúncia, e não há, minimamente, elementos nos autos que indiquem a configuração da circunstância.

O §2º, do art. 303, CTB, prevê a qualificação do crime diante da
presença cumulativa
(e não alternativa) de 2 requisitos:
1)
que o condutor esteja sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência;
e

2)
que tenha ocorrido lesão corporal de natureza grave ou gravíssima:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas -
detenção
, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o
do art. 302

§ 2
o
A pena privativa de liberdade é de
reclusão
, de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo
,
se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
.”.

Sendo assim, é devida a reforma da sentença para que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor seja desclassificado para a sua forma simples, prevista no caput do art.
303
do CTB.

Este, aliás, é o entendimento majoritário dos Tribunais Estaduais:

“Para a incidência da qualificadora prevista no § 2º do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro deve haver a
presença cumulativa
das
circunstâncias de condução
de veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada
em virtude da influência de álcool, ou outra substância psicoativa que determine dependência,
e de natureza grave ou gravíssima da lesão corporal.
(...)”.

(TJ-DF 07146573120238070000 1736629, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2023)

“O tipo penal do
artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro

exige
que o agente
conduza o veículo com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
e que do crime resulte lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
. Trata-se, pois, de
requisitos cumulativos e não alternativos.
Tendo em vista que a lesão corporal foi de natureza leve e que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, é necessário desclassificar o crime do artigo 303, § 2º, da Lei 9.503/97 para os delitos do artigo 303, caput, (...) da mesma lei (...)”. (TJ-MG - APR: 10518180074859001 Poços de Caldas, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2023)

“(...).
IV - A jurisprudência possui entendimento de que a
configuração da qualificadora do § 2º do art. 303, do CTB
pressupõe a
existência de ambas as elementares
previstas no tipo penal, ou seja, a comprovação da embriaguez ao volante em conjunto com a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. (...).” (TJ-AL - APR: 07000544320218020070 Santana do Ipanema, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021).

“Qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB – Inviável o seu reconhecimento – Mencionado dispositivo legal prevê
requisitos cumulativos para sua aplicação
, quais sejam: ‘se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência’
E
‘se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima’. (...). (TJ-SP - Apelação Criminal: 1512253-91.2019.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 16/03/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023)

Enfim,
muito embora o laudo pericial tenha demonstrado que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, em nenhum momento dos autos houve informação de que
Cleididalto
estava sob o efeito de álcool.

Assim, tratando-se de requisitos cumulativos (não alternativos), imperioso o decote da qualificadora prevista no §2º, do art. 303, CTB.

Fica, pois, o apelante condenado nas penas do art. 303, §1º, CTB.

Passo a análise da dosimetria de pena:

A pena para o delito do art.
303
, do
CTB
é de 06 meses a 02 anos, de detenção.

Na sentença, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras (art. 59, CP); fixo a basilar em 6 meses, de detenção.

Na 2ª fase, mantenho a compensação realizada na sentença (atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência).

Por fim, presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 303, CTB, aumento a pena na fração de 1/3 e, encontro a definitiva de
1 ano e 2 meses de detenção.

Tratando-se de apelante
reincidente
, mantenho o regime prisional
semiaberto:

“Inviável,
in casu
, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Na proporção, em observância ao
art. 293, CTB
, fixo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor em via pública em
2 meses e 20 dias
.

Ante o exposto, em
parcial consonância com o parecer da d. PGJ
,
acolho a preliminar
arguida pelo d. parecerista, e com fundamento nos art. 109, VI, 110, §1º, 119, todos do CP,
declaro extinta a punibilidade do apelante
em relação ao crime previsto no
art. 305

do CTB
, em razão da ocorrência de
prescrição retroativa
.

N
o
mérito, dou provimento
ao apelo
para
excluir a qualificadora prevista no §2º, do art. 303, CTB
, com consequente alteração da dosimetria penal e fixação da pena definitiva de
CLEIDIDALTO RODRIGUES,
em
1 ano e 2 meses
de
detenção
,
em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 303, §1º. CTB
.

Outrossim,
estabeleço o prazo de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor em via pública em
2 meses e 20 dias.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024